Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000435-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS - CPF: 000.716.421-10 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN RESENDE PORTO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo fato de a decisão rescindenda não ter apreciado o mérito da ação, não se mostra cabível a propositura da Ação Rescisória. Inteligência do artigo 966,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Colegiado,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, contra o
decisum
, proferido por este Relator, que indeferiu a inicial da Ação Rescisória n. 1000435-08.2022.8.11.0000, sobre o fundamento de a decisão rescidenda não ter resolvido o mérito da lide.

O Agravante, nas suas razões recursais, repete os argumentos da Ação Rescisória, que foi proposta com a finalidade de rescindir a decisão unipessoal, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.

O Autor narrou que o mandado de segurança foi impetrado em razão de ter sido classificado no Concurso Público, regido Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Filosofia – Município de Rondonópolis, e situar-se como próximo candidato, a ser nomeado, na lista de classificação.

Afirmou que se classificou em 12
o
(décimo segundo) lugar para o cargo em referência, e que 11 (onze) candidatos foram nomeados, dos quais 2 (dois) não tomaram posse. Todavia, ao invés de promover à nomeação dos próximos candidatos classificados no certame, para preencher as respectivas vagas, a Administração tem contratado professores para ministrar aulas livres, no ano letivo de 2022, consoante as novas informações obtidas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.

Fundamentou, então, a Ação Rescisória, no inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, por entender que as novas provas – existência de aulas livres e contratações temporárias – “são significativas, a ponto de sozinhas alterarem o resultado da sentença rescindenda”.

Assegurou, por fim, que se observa, da decisão proferida pela nobre Relatora, nos autos do Mandado de Segurança n.
1017490-74.2019.8.11.0000
, que o fundamento para a não apreciação dos pedidos mandamentais e o reconhecimento da coisa julgada escorava-se no fato de ela entender que o remédio necessário seria a Ação Rescisória, o que motivou a propositura da presente ação.

Por essas razões, defendeu que o Agravo Interno deve ser conhecido e provido, para possibilitar a posse do Agravante no concurso que foi classificado, conforme solicitado nos pedidos da Ação Rescisória.

O Agravado, em contrarrazões, postulou o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Colegiado,

Inicialmente, destaco que o Agravado impugnou o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte Agravante.

Não obstante, c
onforme a sistemática do Código de Processo Civil, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no § 3
o
, do artigo 99, do mesmo conjunto normativo, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4
o
, daquele diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza,
bastando a sua declaração
, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Ademais,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural
. (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020). (Destaquei).

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3
o
, do CPC), podendo
a parte contrária
demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se
encontrar elementos
que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

No caso em exame, contudo, o Agravado não comprova a condição financeira favorável da parte, de sorte que exigir que o Agravante faça prova da sua hipossuficiência é afrontar a força normativa do artigo 99, § 3
o
, do CPC, ao dispor que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Não bastasse,
in casu
, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Agravante,
na sua Declaração de Hipossuficiência,
está confirmada, notadamente diante dos documentos apresentados, que demonstram ser ele pessoa que busca uma nomeação ao cargo público de professor.

Dito isso, passo ao exame do mérito recursal.

Como explicitado no relatório, Ideylson da Silva Vieira dos Anjos ergue-se contra o
decisum
, proferido por este Relator, que indeferiu a inicial da Ação Rescisória n. 1000435-08.2022.8.11.0000, sobre o fundamento de a decisão rescidenda não ter resolvido o mérito da lide.

A Ação Rescisória, proposta por Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, contra o Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, objetiva rescindir a decisão unipessoal, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000, em que se reconheceu a coisa julgada.

Extrai-se que Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, ora Agravante, impetrou um Mandado de Segurança, em 28 de agosto de 2018 (autos n. 1009832-33.2018.8.11.0000), de competência originária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra o ato, acoimado de ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e pelo Secretário de Estado de Gestão, ao argumento de que havia sido preterido, em decorrência da contratação temporária de professores para ministrar aulas de Filosofia no Município de Rondonópolis.

A Eminente Relatora daquele
mandamus
, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu a segurança, nos seguintes termos:

Em análise dos autos, verifico da documentação apresentada nos autos, que não possibilita aferir se as contratações temporárias apontadas tenham ensejado a preterição do Impetrante, especialmente porque a publicação referente ao Professor Marcelo Batista refere-se a cancelamento de ato (DOE n. 27320), não sendo possível aferir se a nomeação de Rafael Ferreira Messias refere-se, ou não, a contratação de professor temporário para o polo, onde o Impetrante foi aprovado (id. 3133517).

É certo que em se tratando de concurso público, o STF, em sede de repercussão geral (RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux), decidiu, entre outras questões, reconhecer que somente tem direito à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, bem como, caso surjam novas vagas, for o candidato classificado fora do número de vagas, demonstrado, de forma cabal, a sua preterição.

(...)

Assim, inobstante, tenha ventilado a existência de contratações temporárias, não logrou comprovar que as citadas contratações temporárias foram arbitrárias e imotivadas, já que, em certas situações, tem sido admitida a contratação temporária de servidores, sobretudo para os casos de simples afastamentos de titulares dos cargos efetivos.

(...)

Assim, "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pacificou-se também o entendimento de que tais candidatos não possuem direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 40.796/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/2/2019).

Com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA, ante a ausência de direito líquido e certo. (...).

A mencionada decisão transitou em julgado, no dia 4 de novembro de 2019, consoante o andamento publicado na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, na data de 14 de novembro de 2019, Ideylson da Silva Vieira dos Anjos impetrou um
segundo
Mandado de Segurança, com finalidade idêntica à do anterior, contra o ato reputado de ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretario de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e pelo Secretário de Estado de Gestão (autos n. 1017490-74.2019.8.11.0000), distribuído à Desembargadora Maria Erotides Kneip, para análise de possível prevenção em relação ao Mandado de Segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000.

A Eminente Relatora determinou a intimação do Impetrante para se manifestar a respeito da coisa julgada. Intimado, sustentou não haver impedimento para a impetração do
writ
, sob a alegação de que providenciou provas do surgimento de novas vagas no ano de 2019.

Na data de 03 de novembro de 2021, contudo, o Mandado de Segurança n. 1017490-74.2019.8.11.0000 foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da formação da coisa julgada.

No essencial, veja-se o teor da decisão:

Ao analisar ambos os processos, não há dúvida quanto à formação de coisa julgada, uma vez que ambas as ações foram impetradas contra as mesmas pessoas e possuem o objeto, qual seja: a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Filosofia no Município de Rondonópolis, sendo que a Ação de Mandado de Segurança nº 1009832-33.2018.811.0000 transitou em julgado no dia 04/11/2019, conforme certidão lançada no Id. 22770485 do referido
mandamus
, ou seja, muito antes da impetração da presente ação mandamental.

Logo, não poderia o Impetrante impetrar nova ação mandamental, ante à formação de coisa julgada sobre a mesma matéria.

Poderia, caso fosse possível, ingressar com Ação Rescisória
.

(...)

De outro norte, não é encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio o argumento do Impetrante na manifestação (Id. 92897970) quanto à possibilidade de nova impetração de ação mandamental, ante ao surgimento de novas provas, pois como é de conhecimento basilar, não se admite dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, ante via estreita do writ, cuja prova deve ser cabal, inconteste e robusta, devendo ser demonstrada já logo na peça vestibular.

Para discutir surgimento de novas provas, indispensável é o percurso das vias ordinárias.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem ante ao reconhecimento da formação da coisa julgada, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, V, do Código de Ritos.

Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.

A decisão transitou em julgado em 30 de novembro de 2021, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico – Segunda Instância.

Veja-se que a Relatora, ao fazer referência à possibilidade de utilização da Ação Rescisória, nos autos do
segundo
do Mandado de Segurança (1017490-74.2019.8.11.0000), assim procedeu porque entendeu que, diante da coisa julgada, operada em razão do julgamento priferido naquele primeiro Mandado de Segurança (1009832-33.2018.8.11.0000), não havia a possibilidade de uma nova impetração do
writ.

É evidente, então, que
a Ação Rescisória deveria ter sido proposta em face da decisão denegatória da ordem lançada no
primeiro
Mandado de Segurança
(autos n. 1009832-33.2018.8.11.0000), e não da decisão que reconheceu a coisa julgada, externada no segundo do Mandado de Segurança (autos n. 1017490-74.2019.8.11.0000).

Ocorre que, como visto, a decisão proferida naquele
primeiro

Mandado de Segurança (autos n. 1009832-33.2018.8.11.0000)
transitou em julgado no dia 04 de novembro de 2019
, logo, deveria o Agravante ter proposto a Ação Rescisória até a data de 04 de novembro de 2021, cujo fato não ocorreu.

Pode-se presumir, então, que, diante da perda do prazo para a propositura da Ação Rescisória, o Agravante se aventurou, por meio do presente processo, a impugnar a decisão proferida no segundo Mandado de Segurança, em que foi reconhecida a existência da coisa julgada, já que essa decisão transitou em julgado na data de 30 de novembro de 2021.

Sucede que, conforme exposto no
decisum
agora recorrido, o ato judicial indicado como rescindendo não julgou o mérito do pedido posto naquele segundo Mandado de Segurança; logo, na hipótese, não se faz presente pressuposto autorizador do cabimento da ação rescisória, já que, diante da inteligência do artigo 966,
caput
, do Código de Processo Civil,
a ação rescisória só pode ser proposta para rescindir
decisão de mérito
transitada em julgado
.

É de se anotar que o Código de Processo Civil admite a rescisão de decisão, que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente, nos termos do § 2
o
, do artigo 966, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, já que é facultada ao autor a propositura da ação pelo rito ordinário, com a finalidade de garantir sua nomeação no cargo em que foi classificado no concurso público, valendo-se de provas que, segundo afirma, lhe garantem tal direito.

Aliás, é de se registrar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco 05 (cinco) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame (nesse sentido: RAC n. 1016798-54.2016.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

Desse modo, o indeferimento da petição inicial da Ação Rescisória é medida que se impõe, de sorte que a decisão, agora atacada, merece ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Ideylson da Silva Vieira dos Anjos.

Sem prejuízo,
defiro
o pedido de justiça gratuita, formulado pelo Agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022